Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711443-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RUBEM MARANHAO FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO RUBEM MARANHÃO FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB: A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre. No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte (ID 60882484), sua remuneração chega a R$ 8.162,83 em valores brutos. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. Pelo contracheque, é possível se verificar que a grande parte dos descontos refere-se a empréstimos pessoais que, obviamente, se reverteram em favor da parte. Vale destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1011442, 07014957620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. O Agravante sustenta que o fato de ser policial aposentado não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que é o único provedor do lar, possui vários empréstimos consignados, paga a faculdade do filho e tem problemas de saúde. Salienta que, para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, não se exige que a situação econômico-financeira seja de miserabilidade. Alega que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Acrescenta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelo fato de que o Agravante é arrimo de família e tem problemas de saúde (fls. 1/2 ID 15934633 e fl. 29 ID 15934634). Assim, a despeito do valor bruto dos proventos do Agravante (fls. 26/28 ID 15934634), a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso, a fim de que o processo possa ter continuidade sem o recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator